Tribunal: TJSP
Processo: 2239585-07.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Planos de saúde
Órgão julgador: Marcia Dalla Déa Barone
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-10-31
Data de publicação: 2024-11-01

Ementa:
Ação de obrigação de fazer – Decisão que deferiu a tutela de urgência para determinar que a requerida mantenha a exequente no plano de saúde, sob pena de aplicação de multa diária de R$5.000,00, limitado o total a R$50.000,00 – Insurgência da executada somente com relação ao valor da multa – Valor que se mostra adequado e proporcional considerando as peculiaridades do caso concreto –

Ementa:
Ação de obrigação de fazer – Decisão que deferiu a tutela de urgência para determinar que a requerida mantenha a exequente no plano de saúde, sob pena de aplicação de multa diária de R$5.000,00, limitado o total a R$50.000,00 – Insurgência da executada somente com relação ao valor da multa – Valor que se mostra adequado e proporcional considerando as peculiaridades do caso concreto – Executada que na sentença excutida foi condenada a manter a agravada no plano de saúde até alta médica – Descumprimento de determinação judicial que justifica a aplicação da multa no patamar fixado pelo Juízo a quo – Decisão mantida – Recurso não provido.